Tribunal: TJPA
Processo: 0885644-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885644-12.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ANTONIO CEZAR DA SILVA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.

1.

A sentença condenou o Estado do Pará a
reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir de 22/02/2022.

2.

“É assente no STJ que o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013”.

4. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida nos dias 22 a 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (0885644-12.2022.8.14.0301), interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSÉ ANTÔNIO CEZAR DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0885644-12.2022.8.14.0301), ajuizada pelo agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial, com escopo no preceptivo no artigo 487, I, do CPC para o fim confirmar os termos da tutela antecipada deferida em Agravo de Instrumento, ID. Num. 75654183 e reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir de 22/02/2022.

Condeno o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do ano de 2022, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação.

Indefiro o pedido de restituição dos valores em dobro, por se tratar relação entre os contribuintes e o fisco é regida por normas de Direito Público, de modo que a repetição do indébito seguirá as disposições específicas

dos art. 165 a 169 do CTN.

Condeno os requeridos/sucumbentes ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. com base no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior

Instância com as devidas cautelas.

Em razões recursais, o Estado do Pará, suscita a existência de prescrição e a sua ilegitimidade passiva, eis que a atribuição para atender ao pleito autoral seria do IGEPREV.

Argumenta que o Juízo a quo se equivocou ao deferir os pedidos, pois não haveria prova da enfermidade mencionada na inicial. Aduz que os benefícios fiscais devem ser interpretados de modo restritivo, nos estritos termos da legislação de regência, não sendo dada ao Poder Judiciário a competência para criar benefícios fiscais ou mesmo ofertar interpretação extensiva às imunidades e isenções.

Garante que, ainda que fosse reconhecido o direito do Apelado, haveria procedimento próprio para a devolução dos valores recolhidos a título de IRPF, como a compensação na Declaração do imposto, não sendo essa a via adequada para tal pleito.

Em contrarrazões o apelado pede a manutenção da sentença.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passando a apreciar seu mérito,

A questão em análise consiste em verificar de o apelado preenche os requisitos legais para fazer jus à isenção do imposto de renda.

De acordo com a
Lei nº 7.713/1988
ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

Art. 6º

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)
.

Segundo a Súmula 598 do STJ é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

No caso em exame, o apelado colacionou laudo médico atestando que possui cegueira no olho direito (CID 10 H54.4), sem possibilidade de reabilitação, se enquadrando dentre as moléstias que ensejam a isenção do imposto de renda, pois, segundo a jurisprudência do STJ, a lei não faz distinção entre cegueira binocular e monocular. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 2. A parte recorrente restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, não demonstrando a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, com a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

3.
É assente no STJ que o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013.

4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

5. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp n. 1.755.133/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018.).

Assim, observa-se que as circunstâncias do caso indicam a existência do direito em favor do apelado.

No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público:

Assim, não há dúvidas quanto ao direito do Apelado em obter a isenção fiscal pretendida, não se tratando, ao revés do sustentado pelo Estado do Pará, de extensão de benefício fiscal, mas de estrita observância da legislação de regência.

Finalmente, em relação à adequação ou não da via para buscar a restituição dos valores, entende o Ministério Público que o contribuinte não pode ser obrigado a optar pelo regime de compensação, sendo viável o pleito de restituição na via judicial, já que, como regra, não se condiciona a busca pela tutela jurisdicional à necessidade de prévio requerimento administrativo.

Portanto, não há razões para a modificação do julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONFIRMO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Preenchidos os requisitos legais, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passando a apreciar seu mérito,

A questão em análise consiste em verificar de o apelado preenche os requisitos legais para fazer jus à isenção do imposto de renda.

De acordo com a
Lei nº 7.713/1988
ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

Art. 6º

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)
.

Segundo a Súmula 598 do STJ é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

No caso em exame, o apelado colacionou laudo médico atestando que possui cegueira no olho direito (CID 10 H54.4), sem possibilidade de reabilitação, se enquadrando dentre as moléstias que ensejam a isenção do imposto de renda, pois, segundo a jurisprudência do STJ, a lei não faz distinção entre cegueira binocular e monocular. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 2. A parte recorrente restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, não demonstrando a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, com a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

3.
É assente no STJ que o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013.

4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

5. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp n. 1.755.133/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018.).

Assim, observa-se que as circunstâncias do caso indicam a existência do direito em favor do apelado.

No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público:

Assim, não há dúvidas quanto ao direito do Apelado em obter a isenção fiscal pretendida, não se tratando, ao revés do sustentado pelo Estado do Pará, de extensão de benefício fiscal, mas de estrita observância da legislação de regência.

Finalmente, em relação à adequação ou não da via para buscar a restituição dos valores, entende o Ministério Público que o contribuinte não pode ser obrigado a optar pelo regime de compensação, sendo viável o pleito de restituição na via judicial, já que, como regra, não se condiciona a busca pela tutela jurisdicional à necessidade de prévio requerimento administrativo.

Portanto, não há razões para a modificação do julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONFIRMO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024